Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-18.2021.8.11.0011
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002355-18.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EUCLIDES DA SILVA PAIXAO - CPF: 415.991.521-34 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002355-18.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso

(MT-Saúde)

Recorrido(s):
Euclides da Silva Paixão

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem: 88

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM NOME DO SERVIDOR – PARCELAMENTO – SUBSISTÊNCIA DE DÉBITOS EM RELAÇÃO À AGREGADA – COBRANÇA DEVIDA – PEDIDO DE NOVA ADESÃO – RECUSA JUSTIFICADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas com seus beneficiários, nos termos da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Existindo valores em abertos que não integraram a renegociação de dívidas pactuada entre as partes, não há ilegalidade na conduta da operadora de plano de saúde em condicionar nova adesão do beneficiário à quitação dos débitos pendentes.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pelo MT SAÚDE ante sentença em ação declaratória, que julgou procedentes os pleitos iniciais, declarando a inexistência dos débitos discutidos na ação, bem como condenando a autarquia demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão do impedimento a nova adesão ao plano de saúde, calcada nas dívidas em questão.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando que os débitos em aberto eram pertinentes à agregada do plano de saúde do autor e que sua cobrança era legítima.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do CDC à presente relação e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas no ID 118582970, pela manutenção da sentença.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar a subsistência de débitos em aberto em nome do autor, beneficiário de plano de saúde administrado pela autarquia ré.

Inicialmente,
afasto
a aplicabilidade das normas consumeristas ao presente caso, considerando tratar-se de entidade de assistência à saúde sob a modalidade de autogestão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Ressalto entendimento desta Turma Recursal a esse respeito:

SISTEMA DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – OBEDIÊNCIA À LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a não aplicação do CDC à sistema de saúde de autogestão, inexiste se apontar a obrigatoriedade de cobertura a procedimentos não previstos na lei de regência, aplicando-se o precedente do STJ, no REsp. 1285483-PB, reformando a sentença para julgar improcedentes os pleitos da exordial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10257146120208110001 MT, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 25/07/2022)

Com relação ao mérito, tem-se que o demandante possuía plano de saúde intermediado pela parte ré, com vinculação de uma dependente e uma agregada, tendo requerido sua exclusão em maio/2018 e deixando alguns débitos em aberto.

Segundo relata, em 2021 buscou nova adesão ao plano de saúde e foi impedido pela existência das mencionadas dívidas pendentes. Sustenta que realizou o parcelamento dos débitos e, mesmo assim, a autarquia manteve a recusa, sob a alegação de que existiam débitos em aberto relativos a mensalidades e coparticipação da agregada do plano, que não foram abarcados na negociação realizada.

Da análise dos autos, vê-se que assiste razão à autarquia recorrente, por não ter sido comprovado nos autos que a pactuação do acordo abrangeu as dívidas da agregada MARIA LAÍSA DA SILVA PAIXÃO.

Conforme ID 118582951, restavam pendentes as seguintes parcelas:

·

Mensalidades de 02/2018 e 03/2018 do titular;

·

Mensalidades de 12/2017, 02/2018 e 03/2018 de dependente do titular;

·

Mensalidades de 12/2017, 02/2018 e 03/2018 e coparticipação de 12/2017 da agregada.

A dívida renegociada e parcelada, segundo o recorrente, somente abarcou as duas primeiras, ou seja, somente os débitos do titular e dependente.

Essa alegação pode ser corroborada mediante cálculo aritmético simples, visto que o montante de R$ 1.377,68 equivale exatamente à soma das parcelas listadas, à exceção das pertencentes ao contrato da agregada.

Os
prints
de sistema apresentados pelo autor, tanto na petição inicial quanto em suas contrarrazões, não correspondem à totalidade das parcelas, visto que as telas apenas trazem “2-MENSALIDADE DEPENDENTE DO TITULAR” E “AGREGADA MARIA LAÍSA DA SILVA PAIXÃO 1-MENSALIDADE DO TITULAR”, ou seja, ocultam a
existência das mensalidades de titularidade especificamente do autor
.

O recorrido não comprova que as parcelas questionadas (mensalidades e coparticipação da agregada) restaram incluídas no termo de parcelamento pactuado, ônus processual que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e, por isso, não resta demonstrada a quitação/renegociação que justificaria a pretendida declaração de inexistência dos débitos.

Diante disso, afigura-se legítima a cobrança pretendida pela operadora de plano de saúde, visto que permanecem débitos em aberto que não foram incluídos na renegociação pactuada entre as partes, o que afasta o dever de indenizar da autarquia, ante a inexistência de ato ilícito na negativa de nova filiação face à pendência de dívida em aberto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada e
julgar improcedente
a pretensão inicial, nos termos do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022